Tribunal: TJSP
Processo: 1064193-76.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM e TAXA "SATI" – Pretensão à restituição de valores pagos a esse título – Cabimento – Inexistência de informação adequada ao consumidor – Cobrança de comissão de corretagem indevida, por não expressamente pactuada, portanto – Taxa SATI considerada cobrança abusiva – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo a que se ajusta a

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM e TAXA "SATI" – Pretensão à restituição de valores pagos a esse título – Cabimento – Inexistência de informação adequada ao consumidor – Cobrança de comissão de corretagem indevida, por não expressamente pactuada, portanto – Taxa SATI considerada cobrança abusiva – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo a que se ajusta a posição da Câmara e do Relator – Pretensão da ré, ora apelante, de manutenção da cobrança, negada – Sentença mantida.

Apelo não provido.